Tribunal: STF
Processo: ARE 1448898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR ESTADUAL AUTÁRQUICO ABONO DE PERMANÊNCIA O servidor tem direito ao abono de permanência desde o momento em que completou as condições para a aposentadoria voluntária Artigo 40, §19, da Constituição Federal Emenda Constitucional nº 41/2003 que previu regras de transição para a aposentadoria voluntária (artigo 6º), passando a exigir tempo mínimo de vinte anos de efetivo serviço público, de dez anos de carreira e de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria Autor que antes de completar os requisitos para a aposentadoria voluntária afastou-se do cargo de Assistente Técnico para ingressar no cargo de Procurador de Universidade DIVERGÊNCIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO TEMPO MÍNIMO DE CARREIRA - Cargos que não integram a mesma carreira, ao mesmo tempo em que o Procurador de Universidade não possui carreira própria Aplicação do entendimento fixado no Parecer PA nº 123/2004 da Procuradoria-Geral do Estado: “Se o(s) cargo(s) não é (são) estruturados em carreira, o requisito estatuído pelo inciso VI, do art. 6º, da EC 41/2003, não pode ser cumprido; suficiente, assim, a satisfação do outro (5 anos de efetivo exercício no cargo).” Autor que fez prova do cumprimento dos requisitos - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Questão de ordem pública - Fixação com base no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil - Sentença mantida, com observação quanto aos honorários sucumbenciais - Recurso da UNESP improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, V, da Emenda Constitucional 41/13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente